Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. RECONVENÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. ERRO PROCEDIMENTAL. VÍCIO NA SENTENÇA. CASSAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Constatado nos autos que, por claro equivoco, o sentenciante deixou de processar e analisar a reconvenção apresentada, necessária a cassação da sentença, retornado os autos ao juízo competente para correta instrução e julgamento.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA CASSADA.